Tribunal: TJDFT
Processo: 0734592-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734592-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO CAMILO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE GERALDO CAMILO em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de conhecimento no 0704869-31.2021.8.07.0010 ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (Id. 103712956, dos autos de origem): “Cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual pretende a autora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a realização dos depósitos referente ao valor que considera incontroverso R$ 874,05 (Oitocentos e setenta e quatro reais e cinco centavos) para pagamento de prestação de amortização de mútuo garantido por alienação fiduciária, obstando-se os efeitos da mora, ao argumento de que a parte ré viola o Código de Defesa do Consumidor ao cobrar juros remuneratórios abusivos e mensalmente capitalizados além de valores indevidos, ou alternativamente que seja deferido o depósito do valor integral da prestação afastando os efeitos da mora. DECIDO. Inicialmente, destaco que ao cumular o pedido consignatório com o pleito revisional, aquele não estará mais subsumido ao procedimento especial dos art. 539 e seguintes do CPC, só sendo permitido o depósito com o fim de elidir a mora na hipótese de preenchimento dos requisitos do art. 300 do mesmo estatuto legal. Assim, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, devendo os contratantes cumprir as suas cláusulas como originalmente entabuladas, nos termos da Súmula 380 do STJ: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Notadamente, quanto à capitalização de juros, é de se ver que o contrato de mútuo entre as partes se materializou através do saque de cédula de crédito bancário (ID 96477447). Título de crédito regulamentado pela Lei , é negócio que conta com autorização legal expressa para pacto de capitalização de juros conforme Lei n. 10931/2004. No caso em tela, conforme se vê no quadro de "dados do financiamento", há claramente a anotação de que a taxa mensal de juros é de 1,33% ao mês e de 17,18% ao ano. Conforme jurisprudência já assentada no C. Superior Tribunal de Justiça, a obrigação legal na contratação do mútuo é de que as condições de pagamento sejam claramente informadas ao mutuário e, nessa linha, já se assentou há muito tempo que o mero fato da taxa de juros anual ser superior a doze vezes a taxa mensal já é indicação suficiente e clara de que os juros contratados estão capitalizados. Nesse sentido: (...) No caso em tela, ainda mais. Além dos juros anuais ser notoriamente superior a doze vezes o valor da taxa mensal contratada, o que por si só já é suficiente demonstração do pacto de capitalização, há cláusula expressa no contrato firmado. Nesse sentido, a cláusula "M - Promessa de pagamento" de Id 96477447, estabelece de forma explícita o seguinte: "O cliente, por esta Dédula de Crédito Bancario (CCB), promete pagar ao Credor, ou à sua ordem. nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo/SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido de juros remuneratórios (item F.4), capitalizados ....." Em outro ponto, a autora alega que a taxa de juros mensal de 2,4% seria distinta e superior à média informada para operações do mesmo gênero pela parte ao Banco Central pois esta taxa média seria de 0,99% ao mês, o que ditaria o direito de redução da taxa contratada. Em primeiro lugar, se a taxa usada como referência é uma taxa média e não taxa limite ou teto de juros, necessariamente há contratos usando taxas superiores e taxas inferiores. O que pode qualificar a taxa remuneratória como abusiva, portanto, é que a taxa efetivamente contratada seja expressivamente superior às taxas médias praticadas pela instituição e não simplesmente acima da média. E nesse ponto, de plano, não parece que a contratação de juros a 1,33% ao mês seja tão significativamente superior a 0,99% ao mês. Outrossim, é patente que a taxa de juros mensal embute necessariamente o risco de inadimplemento que cada cliente representa para a instituição financeira mutuante, condição que, no limite é avaliação discricionária do mutuante. Diante desse quadro normativo e da documentação apresentada, não se afigura verossímil o direito alegado. No caso dos autos a liquidação dos valores devidos demandam dilação probatória e efetivo contraditória para uma constatação precisa do valor devido à luz do RECURSO REPETITIVO 1.578.553-SP. Ademais, os outros valores impugnados (juros remuneratórios acima do fixado pela média do mercado, comissão de permanência disfarçada, entre outros) há doutrina e jurisprudência em sentido contrário à pretensão da autora, o que retira a verossimilhança de suas alegações, até porque há a indicação expressa no contrato da taxa utilizada (96477447 - Pág. 2), bem como da discrepância entre a taxa nominal e efetiva e o fator de correção utilizado. Assim, não se mostra razoável permitir a consignação em juízo dos valores indicados pelo autor na inicial, seja do valor incontroverso, seja na integralidade da prestação do contrato firmado. Primeiro, porque ausente a verossimilhança da argumentação quanto à abusividade das cláusulas, não soa verossímil a viabilidade do pleito da parte autora. Depois, também não há qualquer fundamento para aceitar a título de depósito nos autos o valor integral das parcelas devidas para forrar-se do efeito da mora. O depósito não é equivalente ao pagamento nem à consignação em pagamento. Aliás, ausente qualquer demonstração de que o réu se recusa a receber o pagamento pelo valor integral contratado, sequer existe interesse para consignação do valor integral. Nesse sentido: (...) Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em suas razões recursais (Id. 30271205) a parte agravante argumenta, em síntese, que o entendimento do Juízo a quo não merece prosperar, entende presente prova inequívoca de seu direto, em virtude das cobranças abusivas pelo agravado. Advoga que é imperativa a revisão contratual, sob risco de encontrar-se inadimplente, ante a abusividade contratual. Sustenta que o perigo na demora encontra-se presente para evitar a inscrição do nome do agravante junto aos cadastros de proteção ao Crédito, pois caso não seja concedida a medida para que o agravante permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojado do bem. Requer que seja autorizado o depósito do valor incontroverso em juízo, afirma que não seria prudente depositar em juízo a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para, posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Pugna, inicialmente, pela concessão de liminar para determinar a não inclusão do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito e a manutenção da agravante na posse do bem. No mérito, pleiteia o conhecimento do recurso e deferimento do pedido de deposito judicial das parcelas incontroversas, ou, alternativamente o valor contratado para elisão dos efeitos da mora. Preparo (Id. 30271208). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso, neste momento, não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados pelos Agravantes em suas razões recursais, especialmente quando o contrato firmado pelas partes, ao que tudo indica, prevê expressamente os percentuais e limites de juros impugnados pelo agravante, o que demanda análise detida, após efetivo contraditório. Igualmente, a despeito de suas alegações, não verifico presente o risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação, mormente se considerar que o contrato em apreço permanece válido, devendo ser cumprido em sua integralidade pelo agravante, ademais, não há nos autos notícia de qualquer medida expropriatória iminente que recaia sobre o veículo objeto do contrato firmado pelas partes. Portanto, sem estes requisitos, não vislumbro elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao feito de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado, após a instauração do regular contraditório. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora